Tribunal: TJES
Processo: 0001558-34.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001558-34.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A

materialidade
delitiva
restou
demonstrada
através

d
o Boletim Unificado
nº
47185103

(
fls.
10/12
), d
o Auto de Apreensão
(
fl.
18
),
do
Auto de Constatação
Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 19)
,
do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (fl. 62) e Laudo de Perícia Criminal das munições (fl. 76),
ao passo que a
autoria
restou inconteste diante da
prova oral
colhida na
fase inquisitorial
(fls. 06/07), auto de Qualificação e Interrogatório do réu (fl. 08)
, posteriormente corroborada
em juízo,
sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

2.
A
própria defesa técnica, em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 27/10/2022, salientou que
o réu
confessou
os crimes a ele atribuídos contribuindo com o desfecho da ação penal, ocasião em que pugnou, em caso de condenação, que a pena fosse aplicada no patamar mínimo legal com adendo da atenuante genérica de confissão espontânea e que fosse cumprida em regime aberto, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas produzidas em juízo.

3
. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001558-34.2022.8.08.0035

APELANTE: WILLIAN LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
1558-34.
20
22
.8.08.00
35

APELANTE:

WILLIAN LOUREN
C
O

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

WILLIAN LOUREN
C
O
e
m face da r. sentença
de
fls.
109
/
112-verso
,

prolatada pelo Juízo da
6ª
Vara Criminal
de Vila Velha,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
d
enunci
ado

como incurso
nas sanções do art. 1
4
da Lei nº 10.826/03
e art.

28,
caput
,

da Lei nº
11.343/06,
na forma do art. 69 do Código Penal
Brasileiro
,
respectivamente,

às penas de 02 (dois) anos de reclusão
(substituída por duas restritivas de direitos) e 10 (dez) dias-multa, e 03
(
três
) meses de prestação de serviços à comunidade.

A
d. Defensoria Pública Estadual, em razões lançadas às fls.
120
/
122-verso
,
pugna pela reforma da sentença,
almeja
ndo

a absolvição do recorrente
por
ausência de provas produzidas em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, aptas a manter o decreto condenatório.

C
ontr
arrazões
consignadas às
fls.
124
/
125
,

pelo
im
provimento do recurso,
seguido do
P
arecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
5318238
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que no dia
03
/
0
3
/
20
22
,
por volta das 23h55min, na Rua Antero Fabre, Ilha da Conceição, em Vila Velha, o
acus
ado foi flagrado trazendo consigo
01 (um) pino de cocaína
para consumo próprio e 14 (quatorze) munições calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se
que
o
denunciado
confirmou,
em sede policial e em juízo, que

pretendia vender as
munições
e que a droga seria destinada ao seu consumo
.

Assim, a

materialidade
delitiva
restou
demonstrada
através

d
o Boletim Unificado
nº
47185103

(
fls.
10/12
), d
o Auto de Apreensão
(
fl.
18
),
do
Auto de Constatação
Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 19)
,
do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (fl. 62) e Laudo de Perícia Criminal das munições (fl. 76),
ao passo que a
autoria
restou inconteste diante da
prova oral
colhida na
fase inquisitorial
(fls. 06/07), auto de Qualificação e Interrogatório do réu (fl. 08)
, posteriormente corroborada
em juízo,
sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Na espécie, a própria defesa técnica, em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 27/10/2022, salientou que o réu confessou os crimes a ele atribuídos contribuindo com o desfecho da ação penal, ocasião em que pugnou, em caso de condenação, que a pena fosse aplicada no patamar mínimo legal com adendo da atenuante genérica de confissão espontânea
e que fosse cumprida em regime aberto, não havendo que se
falar em absolvição por ausência de provas produzidas em juízo.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

05

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)